Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ABANDONO DE CARGO. BOA-FÉ DO EX-SERVIDOR NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido do Distrito Federal em ação de conhecimento visando à restituição de valores recebidos indevidamente por ex-servidor público, no período de janeiro de 2020 a março de 2021, em razão de abandono de cargo. A condenação foi fixada no valor histórico de R$ 39.339,14 (trinta e nove mil trezentos e trinta e nove reais e catorze centavos).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve duas questões principais:
(i) saber se houve nulidade no procedimento administrativo por ausência de notificação válida ao servidor;
(ii) saber se o servidor recebeu os valores de boa-fé, o que afastaria o dever de restituição ao erário.
III. Razões de decidir
3. O procedimento administrativo demonstrou diversas tentativas de notificação do servidor, inclusive por e-mail, WhatsApp e correspondência com aviso de recebimento, todas infrutíferas ou ignoradas pelo réu.
4. A ausência de manifestação do servidor, mesmo após o recebimento das notificações, revela sua ciência dos fatos e a inexistência de vício no procedimento administrativo.
5. O abandono do cargo por mais de trinta dias, sem justificativa, afasta a presunção de boa-fé no recebimento da remuneração, tornando legítima a restituição dos valores ao erário.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 1009) admite a devolução de valores recebidos indevidamente por erro administrativo, salvo comprovada boa-fé objetiva, o que não se verifica no caso concreto.
7. A legislação distrital (LC n. 840/2011, art. 120) prevê que pagamentos indevidos não aproveitam ao servidor, mesmo que este não tenha dado causa ao erro.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento:
“1. A notificação válida em procedimento administrativo pode ser realizada por meios eletrônicos e postais, sendo suficiente a demonstração de diligência da Administração Pública para localizar o servidor.”.
2. A ausência de boa-fé objetiva do servidor que abandona o cargo e permanece recebendo remuneração por longo período autoriza a restituição dos valores ao erário, nos termos do art. 120 da LC n. 840/2011.”.

Dispositivos relevantes citados:
LC/DF no 840/2011, art. 120; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.769.306/AL, Tema 1009, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19.05.2021.
TJDFT, Acórdãos no 1393670, Rel. Fátima Rafael, j. 26.01.2022, DJE 07.02.2022; no 1395962, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 27.01.2022, PJe 03.03.2022; no 1423461, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 12.05.2022, DJE 27.05.2022.